Tribunal: TJMT
Processo: 1056362-35.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056362-35.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO CASTELAN DE OLIVEIRA - CPF: 028.564.281-26 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)

– APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI 9.194/74 – LAUDO JUDICIAL - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA RECONHECIDA - OBSERVÂNCIA DO GRAU DA INVALIDEZ PARCIAL – ESTRUTURA TORACICA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 85, §8o, DO CPC – VALOR MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.A indenização do seguro DPVAT deve ser paga proporcionalmente ao grau de invalidez da vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.2. “O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020). 3. O
valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1056362-35.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FERNANDO CASTELAN DE OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
(Proc. no 1056362-35.2019.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de
R$ 1.350,00
a titulo de indenização em razão da invalidez permanente do apelado causada por acidente de trânsito; a r. sentença impôs à Seguradora o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 700,00, na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8o, do CPC. (cf. Id 47234649).

O apelante
discorda da sentença, dizendo que o laudo pericial foi elaborado de forma equivocada ao identificar como parcial a lesão na
estrutura torácica, sendo certo que a tabela anexa à lei do DPVAT determina de forma expressa que esta quantificação deve ser de forma “TOTAL”;
combate a fixação da sucumbência recíproca e alonga em razões para defender que “obteve 100% de vitória em relação ao pedido principal, (...) que (é) o reconhecimento da invalidez por conta de um acidente de trânsito”, invocando o disposto no art. 8o do CPC e precedentes deste Tribunal; insurge-se contra o valor dos honorários advocatícios, pedindo seja majorado com fulcro no §11o do art. 85 do CPC, porquanto, segundo alega, o montante atingiu “um valor ínfimo” não remunerando de forma adequada a atuação profissional do advogado que laborou nos autos, advertindo da natureza alimentar dessa verba.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que o pedido seja julgado nos termos da formulação inicial por força da aplicação correta dos critérios legais; alternativamente,
pede que os honorários sejam fixados no valor de R$ 2.000,00, devendo a ré/apelada arcar integralmente com o ônus sucumbencial (cf. Id. no 47234651).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 47234654, a apelada dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença acolheu o pedido indenizatório formulado pelo autor, impondo à Seguradora condenação ao pagamento do valor de R$ 1.350,00, sob os seguintes fundamentos:

“Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória.

Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 27654656) e o laudo pericial (ID 29505944).

Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação.

O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente.

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei no. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória no. 451/2008, convertida em Lei no. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório.

Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8o, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974.

Da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda completa da mobilidade da ESTRUTURA TORÁCICA o percentual incidente é de 100% (cem por cento) do valor máximo da indenização, que resulta a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em sua estrutura torácica é de 10% (dez por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), encontra-se o valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais).

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora, para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (17/11/2019)”.
(cf. ID no 47234649).

O autor ajuizou a presente ação em razão da lesão decorrente do acidente automobilístico em que se envolveu no dia 17/11/2019.

O art. 5o da Lei no 6.194/74 dispõe o seguinte:

“Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

O autor/apelante foi submetido à “Avaliação Médica para Fins de Conciliação”, e os peritos médicos Ernani Castrillon (CRM/MT no 7922) e Rodrigo S. de Brito (CRM/MT no 7022), concluíram pela existência de invalidez permanente, definida como residual (10%) na estrutura torácica decorrente do acidente de trânsito (cf. Id. no 47234642).

Eis a tabela de quantificação das lesões, anexada à Lei no 11.945/2009:

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PARCIAL PROCEDÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR DIREITO - REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ DISTINTOS - LESÕES INDEPENDENTES - QUANTIFICADAS EM 50% E 25% - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - SÚMULA 474 DO STJ - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CAUSA DE PEQUENA MONTA - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 - ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE. O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474. A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal. (N.U 1042851-04.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LESÃO DOS MEMBROS INFERIORES RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDA PARCIAL ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – MANUTENÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §2o E 8°, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente deverá ser proporcional ao grau da incapacidade sofrida, obedecendo-se os percentuais previstos na Tabela da SUSEP. Não deve haver majoração dos honorários advocatícios se o valor arbitrado em sentença está de acordo com o §8o do artigo 85 do CPC, bem como dos critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo, em observância, ainda, à média estabelecida neste Sodalício em casos análogos. (N.U 1043886-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO MODIFICADA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ E A TABELA DA LEI No 6.194/74 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente, à época do acidente de trânsito, que deu causa à debilidade permanente da vítima, consubstanciada com a quantificação do grau da lesão atestado pelo profissional da área médica. Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado. (N.U 0042967-32.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
DPVAT
- ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA
LESÃO
– APRECIAÇÃO DOS LAUDOS JUDICIAL E ADMINISTRATIVO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – DUAS
LESÕES
- GRADUAÇÃO VERIFICADA - SÚMULA 474 DO STJ - PAGAMENTO A MENOR NA VIA ADMINISTRATIVA CONSTATADO – CÁLCULO REALIZADO CORRETAMENTE - INDENIZAÇÃO REMANESCENTE DEVIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC RECURSO NÃO PROVIDO. A indenização do seguro
DPVAT
deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007. Havendo mais de uma
lesão
, o autor faz jus à quantia total, ressalvada a necessidade de verificação do grau de repercussão de cada uma delas. Constatado o pagamento a menor na via administrativa, o autor faz jus à quantia remanescente. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015). (N.U 0033151-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).

Assim, o valor indenizatório total devido ao autor/apelante é de R$ 1.350,00, valor resultante da indenização pela perda anatômica e/ou funcional completa da estrutura torácica (10% x 100% x R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00).

Quanto ao reconhecimento da sucumbência recíproca, sabemos as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão.

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).

A presente ação está fundada no descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo
valor máximo da indenização
legal e contratualmente prevista, já está
pré-definido
, não comportando, inclusive, majoração para além do teto legal independentemente do grau de violação, dano e desgraça suportados pela vítima.

O autor acionou a Seguradora pretendendo a condenação desta ao pagamento do
valor máximo previsto em lei
para a hipótese de invalidez total permanente, e justamente por isso indicou expressamente o
valor máximo previsto em lei
como sendo o teto financeiro da sua pretensão indenizatória (R$ 13.500,00), mas, conforme bem explicitou a sentença, a prova pericial (
ID no 47234642
) demonstrou que houve perda parcial incompleta da estrutura torácica avaliada em 10%, caso em que o valor da indenização não pode ser aquele expressamente indicado e pretendido pelo autor, mas sim quantificado em R$1.350,00.

Como se vê, estando o valor indenizatório já pré-tabelado, devendo necessariamente corresponder, à luz das provas, à extensão financeira ditada pelo percentual do dano físico sofrido sem que o juiz possa livremente varia-lo em qualquer direção da escala de valores, então, sem dúvida alguma, deve haver a justa distribuição sucumbencial prevista na cabeça do art. 86 do CPC, que diz que, se “
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas
”.

No caso, a autora pretendia 100% de vitória financeira (valor indenizatório máximo), mas como conquistou menos de 10% do “
quantum
” legalmente previsto, e não sendo possível, sob qualquer enfoque racional, qualificar 50% de vitória ou derrota como quota “mínima do pedido”, então, sem dúvida, deve ter aplicação a regra da sucumbência recíproca prevista no “
caput
” do art. 86 do CPC, e não aquela prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo.

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, aplica-se o disposto no artigo 85, §8o, do CPC, que estabelece que,
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil permite, em seu artigo 85, § 2o, a fixação de honorários advocatícios inclusive nas demandas julgadas improcedentes, sendo que, nesses casos, o valor a ser arbitrado deve levar em conta o proveito econômico obtido ou, em último caso, o valor atualizado da causa. 2. A apreciação equitativa somente se faz necessária/possível quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, § 8o), não tendo vez, portanto, quando a demanda for julgada improcedente, mas não se enquadrar nos parâmetros citados acima. (Ap 64657/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017) (TJ-MT - APL: 00035656520118110046 64657/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/07/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado - RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) ”.

Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o montante fixado em R$ 700,00 remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

Pelo exposto, provejo parcialmente o apelo, e o faço para apenas redistribuir os honorários advocatícios na proporção de 80% para a Seguradora/apelante e 20% para a autora/apelada.

Custas pelo apelado, observado, contudo, o disposto no art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020